Tribunal: TJDFT
Processo: 0735843-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735843-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES AGRAVADO: WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO, GERALDO KAUTZNER MARQUES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do agravo interno de ID 63773084 por falta de conteúdo decisório do ato impugnado. Bem como sobre possível condenação em litigância de má-fé por interposição de recursos protelatórios. Brasília, DF, 11 de setembro de 2024 12:32:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador